Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739175-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o ofício oriundo do Distrito Federal, ID 52850968, a cirurgia pretendida pela parte Recorrente, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, foi realizada no dia 29/08/2023 no Hospital Regional de Ceilândia. Diante da informação trazida aos autos pelo Recorrido, intime-se a parte Recorrente para esclarecer, no prazo de 05(cinco) dias, se confirma a informação a respeito da realização da cirurgia, bem como para dizer se foi também realizada a consulta em endocrinologia pretendia. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator